Tribunal: TJES
Processo: 5002570-22.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002570-22.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRO DOS SANTOS BOTELHO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002570-22.2021.8.08.0006

RECORRENTE:

ALEXANDRE DOS SANTOS BOTELHO.

RECORRIDO:

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

GRECIO NOGUEIRA GREGIO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO DENTRO DO PRAZO DE 48 HORAS. ART. 42, § 1º DA LEI Nº 9099/95. ENUNCIADO Nº 80 DO FONAJE. AUSENTE PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Relatório

Trata-se de restituição de valor com indenização por danos morais e materiais ajuizada por
ALEXANDRE DOS SANTOS BOTELHO

em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, alega
o autor que, no ano de 2012, houveram transações indevidas em sua conta poupança do banco requerido, o que resultou em um saldo negativo de R$6.998,93 (seis mil novecentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos). Desse
modo, ingressou com a presente demanda pretendendo a devolução do valor descontado indevidamente em sua conta, bem como o valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pelos danos morais sofridos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, declaro prescritos os pedidos formulados na inicial, e
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 487, II do CPC/15. [...]

Irresignado com a sentença proferida no ID 3228412, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que a fraude em sua conta se perdura até o momento, posto que a conta continua negativa em R$6.568,48, sem que este tivesse dado causa.

É o relatório.

VOTO

Constata-se dos autos que o recorrente apresentou as razões do recurso inominado no ID nº 3228414,
sem, entretanto, comprovar o pagamento do preparo no prazo de 48 horas ou
requerer os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

De acordo com o art. 42, caput c/c § 1º, da Lei nº 9099/95, “
o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.” § 1º “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção
”.

Ocorre que, além do pagamento, se houver sido realizado, é necessária a respectiva comprovação nos autos dentro do mesmo prazo de 48 horas contado da interposição do recurso, sem a possibilidade de intimação para complementação do valor, conforme dispõe o Enunciado 80 do FONAJE:
ENUNCIADO 80 –
O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95).

Com efeito, o artigo 42, §1º, da Lei 9.099/95, é bem específico e regula completamente a situação posta em discussão, qual seja, que após a interposição do recurso inominado, caso desacompanhado do respectivo comprovante de pagamento do preparo, o prazo para a regularização tem início de forma imediata, automática, sendo absolutamente desnecessária a intimação da parte para esse fim.

Em casos semelhantes, colhe-se da jurisprudência:

“
EMENTA - JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. FIXADOS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE AO DANO. PREPARO INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. RECURSO DESERTO. INAPLICABILIDADE DO CPC. ENUNCIADO 80 e 168 DO FONAJE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. (...). 8. RECURSO DO RÉU -
A Lei 9.099/95 estabelece como pressuposto recursal objetivo, o recolhimento das custas e o pagamento do preparo, que serão realizados até 48 horas após a interposição do recurso inominado, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (art. 42, § 1º e art. 54, parágrafo único)
. 9. No âmbito dos Juizados Especiais, não se aplica o art. 1.007, §2º do CPC, em observância ao Enunciado 80 do FONAJE, que dispõe que o recurso será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva, e ao Enunciado 168 do FONAJE que dispõe especificamente quanto à inaplicabilidade do artigo 1007, §4º, do NCPC, nos Juizados Especiais, não havendo que se falar em abertura de prazo para complementação do preparo recursal. Precedente do STJ: (AgRg na Rcl 4885/PE, Recl. 2010/0186614-2, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio Noronha, Dj. 13/04/2011). (...). 12. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. (...). Acordão. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. (Processo: 07009422320178070002 DF 0700942-23.2017.8.07.0002 - Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF - Publicação: Publicado no DJE : 19/12/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada. - Julgamento: 12 de Dezembro de 2017 - Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA)”. (destaquei)

“
EMENTA - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE GUIA. REGRAMENTO PRÓPRIO NA LEI 9.099/95. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). IV. Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC
nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal.
(Acórdão n.1021172, 07378723220168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (...). VII.
Adotar-se posicionamento diferente se revelaria uma incongruência com o rito sumaríssimo e contrário ao posicionamento que vem sendo adotado pelas Turmas recursais
.(...). Acordão. CONHECIDO. RECURSO NAO PROVIDO. UNANIME. (Processo: 07070919020178070016 DF 0707091-90.2017.8.07.0016 - Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF - Publicação: Publicado no DJE : 19/09/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada. - Julgamento: 13 de Setembro de 2017 - Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS)” (destaquei)

DISPOSITIVO

Diante dessas considerações,
declaro a deserção
do recurso e dele

NÃO CONHEÇO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55,
parte final
, da Lei n.º 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.